Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718660-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PITE S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Do cotejo dos presentes autos, denota-se que o processo em questão teve tutela de urgência parcialmente deferida (ID 26410479) para determinar ao Juízo de origem que promovesse a pesquisa por meio do sistema INFOJUD em nome da parte agravada, ora embargante, com vistas a obter informações constantes em suas últimas declarações de imposto de renda. Na mesma decisão, foi determinada a intimação da parte agravada para facultar-lhe a apresentação de resposta ao recurso, o que, de fato, não ocorreu devido à falta de endereço da parte constante nos autos, ausência de cadastro para recebimento de intimações via sistema, e ausência de advogado cadastrado para recebimento de intimação via DJe, conforme consta nas certidões de IDs 26427093 e 30923716. Nota-se ainda que a decisão de natureza provisória foi cumprida pelo Juízo de origem em 16/06/2021 e que a resposta à pesquisa INFOJUD restou sem êxito, vez que não fora constatada nenhuma declaração na base de dados da Receita Federal para os dados informados (ID 96229903 dos autos de origem). Verifica-se ainda que o mérito do agravo foi julgado, confirmando a decisão liminar, conforme acórdão proferido no dia 23/09/2021 (ID 29336997). Após isso, o agravado interpôs embargos de declaração alegando nulidade da decisão de mérito, em decorrência da ausência de contrarrazões da parte agravada, ora embargante (ID 29716724). Com base nos fatos exposto, impede evidenciar, em primeiro lugar, que é dever das partes informar, no primeiro momento que lhe couber, o endereço residencial ou profissional com a finalidade de receber intimações e manter seus cadastros atualizados perante os órgãos do Poder Judiciário, conforme estabelece o art. 77, V e VII, do Código de Processo Civil – CPC. Além disso, a parte não deve criar embaraços ao cumprimento das decisões judiciais, disposto no mesmo artigo supramencionado em seu no inciso IV, sem olvidar da proibição do venire contra factum proprium (CPC, art. 276). Afora isso, no caso concreto, faz-se necessário levar em consideração a análise teleológica dos arts. 250 e 283 do CPC que regem o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de atos processuais se for possível demonstrar a inocorrência de prejuízo. No caso vertente, a priori, não se vislumbra nenhum efetivo prejuízo à parte embargante/agravada, eis que a própria pesquisa no sistema INFOJUD restou inexitosa. Feita toda essa necessária digressão, em homenagem ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9o e 10), INTIME-SE a embargante/agravada PITE S/A para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no prosseguimento do recurso interposto, tendo em vista que, até que se demonstre o contrário (CPC, art. 373, I), não se verifica prejuízo em seu desfavor com a prolação do julgamento colegiado combatido, vez que, embora não tenha contrarrazoado nos autos, a medida concedida resultou infrutífera na origem, facultando-lhe requerer o que entender de direito na oportunidade. Após, retorne os autos conclusos para análise do recurso interposto. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator